Tribunal: TJDFT
Processo: 0708618-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO ALIMENTOS. FIXAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Não afronta o princípio da dialeticidade o recurso que impugna os fundamentos da decisão e que apresenta argumentos capazes de, em tese, justificar a alteração da sentença combatida. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, visando garantir àquele que receba os meios necessários para a sua subsistência e a este que não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Hipótese em que a redução dos alimentos implicaria em impor à genitora a quase totalidade da responsabilidade alimentar da menor, o que não se revela condizente com o dever de prestar alimentos imposto a ambos os genitores, além de haver indícios de que o genitor recebe remuneração além da comprovada pelo contracheque, a majoração dos alimentos para um salário mínimo deve ser mantida.